Tribunal: TJDFT
Processo: 0746678-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746678-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARETH SOCORRO SOUZA AQUINO, VICTORIA EMANUELLE AQUINO AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Margareth Socorro Souza Aquino e Outra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0707923-22.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “MARGARETH SOCORRO SOUZA AQUINO e VICTORIA EMANUELLE AQUINO exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer bem como indenização por danos materiais e morais, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência "para determinar à ré que restabeleça imediatamente a cobertura correspondente ao plano de saúde anteriormente gozado pelas autoras, nas mesmas condições contratadas, emitindo boletos para pagamento, sem a exigência de cumprimento de carência, com a imediata retomada da cobertura do tratamento com o medicamento Omalizumabe (Xolair), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)" (ID: 170439748, p. 20, item "IV", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela ré, estando em tratamento contínuo em virtude de moléstia adquirida (urticária crônica espontânea) com o uso de medicação de alto valor; relata que, ao solicitar a emissão de boleto, obteve informação de exclusão do quadro de beneficiários da parte ré, por inadimplência das obrigações financeiras compreendidas entre março e maio do ano corrente, momento em que teria promovido o adimplemento integral das prestações em aberto; ocorre que, conforme consta da exordial, a parte ré se recusou a restabelecer o vínculo contratual, fundamentado no atraso de pagamento, fato que a autora imputa abusivo dada a inexistência de prévia notificação; após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 170439751 a ID: 170537764. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado, sobretudo ante a ocorrência de prévia notificação da parte autora, inserida na mensagem que lhe foi encaminhada, conforme se vê do documento em ID: 170439778, cujo teor é o seguinte: "A área nos esclarece ainda que, houve notificação por meio da carta/cobrança n. 15940066 entregue em 11/05/2023 e o contrato foi excluído devido a inadimplência do boleto com competência 03/2023 que se encontra com 55 dias de atraso cumprindo as condições contratuais pré estabelecidas". Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ausência de notificação prévia e correlata abusividade no cancelamento unilateral, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...). Intime-se.” Narram as Agravantes, em síntese, que o plano de saúde da qual são beneficiárias foi cancelado por falta de pagamento, sem qualquer notificação a respeito. Esclarecem que embora estejam inadimplentes, a Agravada as orientou a pagar as parcelas em aberto e a quitar as vincendas, para manutenção/reativação do plano. Registram que a primeira Agravante é portadora de urticária crônica espontânea e faz tratamento contínuo do medicamento Omalizumabe (Xolair), fornecido pela operadora do plano de saúde. Pedem a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que restabeleça o plano de saúde contratado e imita os boletos para pagamento das parcelas, dando imediata cobertura do tratamento com o medicamento Omalizumabe (Xolair), sem exigência de nova carência, sob pena de multa diária. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça às Agravantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pedem as Agravantes a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que reestabeleça o plano de saúde contratado, dando imediata cobertura ao medicamento Omalizumabe (Xolair), sob pena de multa diária. Alegam, em síntese, que não foram previamente notificadas quanto ao inadimplemento contratual, tampouco acerca da exclusão do plano de saúde, conforme exige a Lei 9.656/98. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Preceitua o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. Confira-se: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;” As Agravantes (autoras) não negam a inadimplência, mas defendem que rescisão é indevida. Ocorre que as Agravantes tinham plena ciência de que havia parcelas inadimplidas, tendo, inclusive, procurado a Agravada para negociar o pagamento, conforme os Ids. 170439787 e 170439782 dos autos de origem. Bem assim, em uma das mensagens trocadas entre as partes há informação de que a Agravada teria enviado carta/cobrança às Agravantes e que o contrato foi “excluído” por inadimplência superior a 55 dias de atraso (Id. 170439778 – origem). Assim, há evidências de que a operadora do plano de saúde notificou previamente as ora Agravantes, conforme exige a legislação de regência. Ademais, não está evidenciado risco em aguardar o julgamento do mérito deste recurso, o que inviabiliza a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora